Tribunal: STJ
Processo: 2122738-53.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2906513 - SP(2025/0125256-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: CESTIL RIO PRETO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
LTDA
EMBARGANTE
: CLEUDEMIR MALHEIROS BRITO
EMBARGANTE
: CLEUDEMIR MALHEIROS BRITO FILHO
EMBARGANTE
: LUZIA FRANCISCA MOREIRA BRITO
ADVOGADOS
: DANIEL GARBO MARINO - SP264435
CLEUDEMIR MALHEIROS BRITO FILHO (EM CAUSA PRÓPRIA)
- SP416660
EMBARGADO
: CEREALISTA COLINENSE LTDA
ADVOGADOS
: RONY CARLOS ESPOSTO POLIZELLO - SP257744
MARIANA DE CASTRO SQUINCA POLIZELLI - SP279626
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55347190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 25/03/2026 10:40:47
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: e8174fe2-70dc-4c4d-a341-9ba1f56654ea

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os
18/03/2026
24/03/2026,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 25 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA55347190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 25/03/2026 10:40:47
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: e8174fe2-70dc-4c4d-a341-9ba1f56654ea

EDcl no AgInt no RE no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906513 -
SP(2025/0125256-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: CESTIL
RIO
PRETO
COMERCIO
DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA
EMBARGANTE
: CLEUDEMIR MALHEIROS BRITO
EMBARGANTE
: CLEUDEMIR MALHEIROS BRITO FILHO
EMBARGANTE
: LUZIA FRANCISCA MOREIRA BRITO
ADVOGADOS
: DANIEL GARBO MARINO - SP264435
CLEUDEMIR MALHEIROS BRITO FILHO (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SP416660
EMBARGADO
: CEREALISTA COLINENSE LTDA
ADVOGADOS
: RONY CARLOS ESPOSTO POLIZELLO - SP257744
MARIANA DE CASTRO SQUINCA POLIZELLI - SP279626
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55063773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:11
Código de Controle do Documento: 537a376e-2adf-4966-ad5a-d0be71ca96bc

Trata-se de embargos de declaração opostos
1.
contra acórdão assim
ementado (fls. 725-726):
AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO
STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
I,
,
ART. 1.030,
A
DO CPC. TEMA N. 181 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou
seguimento ao recurso extraordinário, sob a justificativa de que
a matéria discutida envolvia pressupostos de admissibilidade de
recurso de competência do STJ.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso extraordinário
apontava violação a dispositivos da Constituição Federal,
afirmando a inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF ao caso
concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há
necessidade de discussão ou superação de óbices de
admissibilidade que resultaram no não conhecimento de recurso
de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema
n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral
da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice
aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou
superação do entendimento acerca do não conhecimento de
recurso anterior.
3.3. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada a
art. 1.030,
a
negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a
questão controvertida não possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto à
existência de violação à coisa julgada; à tese fixada no
e à
Tema 733/STF;
ausência indispensável da ação rescisória.
Afirma que a fundamentação do acórdão é contraditória e obscura,
tendo em vista que o mérito recursal possui índole constitucional e não de
admissibilidade.
Pugna, por fim, pelo prequestionamento dos arts. 5o, XXXVI e LIV, e
93, IX, da Constituição Federal, bem como do Tema 733 da repercussão geral
do STF.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55063773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:11
Código de Controle do Documento: 537a376e-2adf-4966-ad5a-d0be71ca96bc

O
do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
art. 1.022
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no
§ 1o, que configurariam a carência de fundamentação
art. 489,
válida; e d) erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois,
conforme registrado no acórdão embargado, não se conheceu de recurso
anterior, de competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não
preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade.
Com efeito, não obstante as alegações da parte embargante, verifica-
se que o mérito da controvérsia apresentada no agravo em recurso especial não
foi apreciado, em razão da incidência do óbice da Súmula n. 281/STF.
Desse modo, consoante consignado no julgado recorrido, qualquer
alegação do recurso extraordinário demandaria, inicialmente, a reapreciação
dos fundamentos do não conhecimento de recurso que não é da competência
do Supremo Tribunal Federal.
Esclareceu-se que a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada
em recurso extraordinário que envolva o conhecimento de recurso anterior não
possui repercussão geral (Tema n.
).
181/STF
Pontuou-se que, se as razões do recurso extraordinário se direcionam
contra o não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do
extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, desfecho que não se modifica
quando se relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu,
e que também se aplica nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República.
Ademais, a contradição que autoriza o manejo dos embargos de
declaração é a contradição interna, o que no presente caso não ocorreu.
Ora, se não ultrapassada sequer a barreira do conhecimento do
recurso, inviável seria a análise de seu mérito.
Deste modo, o não acolhimento das teses ventiladas pela parte
requerente não significa contradição ou obscuridade, tanto mais quando
abordados os pontos que efetivamente deveriam ser analisados naquele
momento processual.
Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se
coaduna com a via aclaratória.
Documento eletrônico VDA55063773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:11
Código de Controle do Documento: 537a376e-2adf-4966-ad5a-d0be71ca96bc

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
Código
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55063773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:11
Código de Controle do Documento: 537a376e-2adf-4966-ad5a-d0be71ca96bc

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 2.906.513 / SP
Número Registro: 2025/0125256-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00047839720168260576 00165797520228260576 10478867420158260576 165797520228260576
21227385320238260000 47839720168260576 4783972016826057600165797520228260576
Sessão Virtual de
a
18/03/2026
24/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt no RE no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CESTIL RIO PRETO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
LTDA
AGRAVANTE : CLEUDEMIR MALHEIROS BRITO
AGRAVANTE : CLEUDEMIR MALHEIROS BRITO FILHO
AGRAVANTE : LUZIA FRANCISCA MOREIRA BRITO
ADVOGADOS : DANIEL GARBO MARINO - SP264435
CLEUDEMIR MALHEIROS BRITO FILHO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP416660
AGRAVADO
: CEREALISTA COLINENSE LTDA
ADVOGADOS : RONY CARLOS ESPOSTO POLIZELLO - SP257744
MARIANA DE CASTRO SQUINCA POLIZELLI - SP279626
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CESTIL RIO PRETO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
Documento eletrônico VDA55333561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:42:32
Código de Controle do Documento: 971eb386-3723-4220-a561-e1a53da66e7d

LTDA
EMBARGANTE : CLEUDEMIR MALHEIROS BRITO
EMBARGANTE : CLEUDEMIR MALHEIROS BRITO FILHO
EMBARGANTE : LUZIA FRANCISCA MOREIRA BRITO
ADVOGADOS
: DANIEL GARBO MARINO - SP264435
CLEUDEMIR MALHEIROS BRITO FILHO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP416660
EMBARGADO : CEREALISTA COLINENSE LTDA
ADVOGADOS
: RONY CARLOS ESPOSTO POLIZELLO - SP257744
MARIANA DE CASTRO SQUINCA POLIZELLI - SP279626
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
18/03/2026
24/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55333561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:42:32
Código de Controle do Documento: 971eb386-3723-4220-a561-e1a53da66e7d